Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744131-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS LEAO XAVIER AGRAVADO: QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do presente recurso, por se tratar de simples repetição do Agravo de Instrumento no 0743926-47.2025.8.07.0000 e por violar o princípio da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 19:25:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador